Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-64.2022.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800061-64.2022.8.14.0073

APELANTE: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0800061-64.2022.8.14.0073
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rurópolis contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, como substituto processual de menor impúbere diagnosticado com epilepsia, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento contínuo e gratuito dos medicamentos Depakene (500mg), Antara (750mg) e Frisium (10mg), nos termos das prescrições médicas. O ente municipal alegou, em síntese, a ausência de responsabilidade exclusiva, a limitação de sua competência ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, comprometimento orçamentário e perda superveniente do objeto pelo cumprimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Rurópolis pode ser compelido isoladamente ao fornecimento de medicamentos, diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos; (ii) estabelecer se os medicamentos requisitados integram o Componente Básico da Assistência Farmacêutica; (iii) determinar se dificuldades orçamentárias podem afastar o dever do Município de garantir o direito à saúde; e (iv) verificar se o cumprimento provisório da liminar configura perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme o disposto nos arts. 196 e 23, II, da CF/1988 e arts. 264 e 275 do CC. A solidariedade não exime o ente demandado de cumprir integralmente a obrigação quando acionado judicialmente, cabendo-lhe eventual ação regressiva para ressarcimento.

4.

O medicamento Depakene (500mg), conforme parecer técnico da SESPA constante nos autos, integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, sendo responsabilidade direta do Município de Rurópolis. Os demais medicamentos, mesmo que inseridos em componentes de gestão estadual ou federal, não afastam o dever solidário do Município de garantir o tratamento integral.

5.

A alegação de comprometimento orçamentário não prevalece frente à aplicabilidade imediata do direito fundamental à saúde, conforme art. 5º, § 1º, e art. 196 da CF/1988, sendo inadmissível condicionar o fornecimento de medicamentos essenciais a limitações genéricas de recursos públicos.

6.

O cumprimento provisório da decisão liminar não configura perda do objeto, especialmente quando se trata de obrigação contínua de fornecimento de medicamentos, sendo necessária a sentença de mérito para assegurar de forma definitiva o direito fundamental do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município pode ser compelido ao fornecimento integral de medicamentos essenciais, mesmo que não exclusivos de sua competência, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de assegurar o direito à saúde.

2.

O fornecimento de medicamentos integra o dever de garantir o tratamento integral e contínuo do paciente, independentemente da classificação do fármaco nos componentes da assistência farmacêutica.

3.

Limitações orçamentárias não se sobrepõem ao dever constitucional de prestação do direito à saúde.

4.

O cumprimento liminar de obrigação de fazer em ações de saúde não acarreta perda do objeto, subsistindo o interesse de agir até o julgamento final.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, § 1º; 6º; 23, II; 196; 198, parágrafo único; 227. CC, arts. 264 e 275. CPC, art. 487, I. Lei nº 8.080/1990, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral. TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0804443-83.2017.8.14.0006, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.07.2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Pará, substituto processual de Eduardo da Silva Camargo, menor impúbere.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que o adolescente Eduardo da Silva Camargo é portador de epilepsia desde os 12 anos de idade, necessitando do uso contínuo dos medicamentos DEPAKENE (500MG), ANTARA (750MG) e FRISIUM (10MG), os quais anteriormente vinham sendo fornecidos pelo Hospital Municipal de Rurópolis. Contudo, tais medicamentos deixaram de ser disponibilizados, mesmo com reiteradas promessas de reposição, o que resultou em frequentes crises epilépticas, com média de 15 por dia, prejudicando gravemente a qualidade de vida do jovem. Em razão disso, o MP requereu, liminarmente e no mérito, que o Município de Rurópolis fosse compelido a fornecer, de forma contínua e gratuita, os medicamentos indicados, nos termos das prescrições médicas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE e extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do CPC, para consolidar a decisão de Id. 48801542, determinar que o requerido forneça contínua e gratuitamente ao jovem EDUARDO DA SILVA CAMARGO, os medicamentos DEPAKENE (500MG), ANTARA (750MG) e FRISIUM (10MG), de acordo com a dosagem médica prescrita no receituário (Id. Num. 44273752-Pág. 10 e Id. Num. 48364718).
Intimação pessoal do Secretário(a) e do Prefeito para o cumprimento.
Sem custas e sem honorários.
Sentença que não se submete ao reexame necessário, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC.
Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado arquivem-se os presentes autos.”

Inconformado com a sentença, o Município de Rurópolis interpôs recurso de apelação (Id. 27229548), no qual, inicialmente, sustentou a tempestividade do apelo, enfatizando que, em face do prazo em dobro conferido à Fazenda Pública (art. 183 do CPC) e considerando os feriados de 15/08 e 16/08, a interposição em 20/08/2024 se deu dentro do prazo legal.

No mérito, alegou que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, especialmente quanto ao fornecimento de medicamentos, é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme previsto nos artigos 196 e 227 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990. Sustentou que a sentença deixou de observar tal responsabilidade compartilhada e, de forma equivocada, impôs apenas ao Município a obrigação integral pelo fornecimento dos fármacos.

Defendeu que a obrigação pelo fornecimento de medicamentos de média e alta complexidade, fora da lista do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), não compete exclusivamente aos municípios. Argumentou que os medicamentos prescritos não constam na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) como sendo de responsabilidade municipal, devendo a responsabilidade recair sobre o ente federativo com maior capacidade financeira — no caso, o Estado do Pará ou a União.

Invocou jurisprudência do STF e do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre os entes federativos para assegurar o direito à saúde, mas salientou que, na ausência de critérios objetivos de repartição de encargos, a imposição exclusiva ao Município compromete as finanças locais e ameaça a prestação universal e equitativa dos serviços de saúde à coletividade.

Por fim, requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade solidária entre os entes federativos e determinada a inclusão do Estado do Pará ou da União no cumprimento da obrigação, afastando-se ou, ao menos, mitigando-se a responsabilidade do Município de Rurópolis, por se tratar de ente federativo com menor capacidade econômica e estrutural.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Conheço da apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Município de Rurópolis interpôs recurso de apelação contra a sentença que o condenou ao fornecimento dos medicamentos DEPAKENE (500mg), ANTARA (750mg) e FRISIUM (10mg) ao adolescente Eduardo da Silva Camargo, diagnosticado com epilepsia. Passo a rebater, ponto a ponto, as alegações recursais apresentadas pelo ente municipal.

1. Da alegação de responsabilidade solidária genérica entre União, Estado e Município

O Município sustenta que a obrigação de fornecer medicamentos é solidária entre os entes federativos, de modo que não poderia ser compelido isoladamente a custear o tratamento.

Tal argumento não prospera. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece, de forma categórica, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, em sentido amplo, garantido por meio de políticas sociais e econômicas que assegurem acesso universal e igualitário. Ademais, o artigo 23, II, da Carta Magna prevê competência comum de União, Estados e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. Em decorrência dessa competência comum, firmou-se no ordenamento jurídico pátrio a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos.

Entretanto, a solidariedade não significa exoneração de qualquer dos entes quando demandado isoladamente. Ao contrário, como prevê o artigo 275 do Código Civil, o credor pode exigir de um ou de alguns devedores solidários a totalidade da obrigação. Assim, ao ser acionado judicialmente, o Município de Rurópolis não pode se eximir da obrigação, devendo, se assim desejar, buscar ressarcimento perante os demais entes, jamais transferindo ao cidadão o ônus de litigar contra todos.

A sentença proferida reconheceu tal diretriz constitucional e, corretamente,
condenou tanto o Município de Rurópolis quanto o Estado do Pará
, em solidariedade, a fornecer os medicamentos. Assim, não há qualquer exclusividade imposta ao Município, mas sim a imposição da obrigação solidária, que confere ao cidadão a prerrogativa de exigir o cumprimento de qualquer dos entes de forma integral, conforme previsto nos artigos 264 e 275 do Código Civil.

2. Da alegação de limitação de competência do Município ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica

Sustenta ainda o apelante que, no âmbito do Sistema Único de Saúde, cabe ao Município apenas a aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, estando os fármacos requisitados sujeitos a outros níveis de gestão.

A argumentação é falha. Consta dos autos parecer técnico da SESPA afirmando que o Valproato de Sódio (Depakene 500mg) integra o Componente Básico e é de responsabilidade do Município de Rurópolis. Ou seja, ao menos parte da obrigação é de sua responsabilidade direta. Quanto aos demais medicamentos, ainda que inseridos no Componente Especializado, a solidariedade entre os entes federativos impede que o Município se recuse ao fornecimento, devendo garantir o tratamento contínuo e integral ao paciente, sob pena de violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227, CF).

O fornecimento integral do tratamento é corolário do princípio da integralidade da assistência, previsto no artigo 7º, II, da Lei nº 8.080/90, que obriga o Poder Público a atender de forma completa as necessidades de saúde do cidadão.

3. Da alegação de comprometimento orçamentário do Município

Alega o recorrente que a assunção isolada da obrigação comprometeria sobremaneira a receita municipal, considerando os encargos já suportados.

Tal alegação não pode prevalecer. O direito à saúde, enquanto direito fundamental social, goza de aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º, CF), não podendo ser postergado ou condicionado a limitações orçamentárias genéricas. O artigo 198, parágrafo único, da Constituição estabelece que o financiamento do SUS é responsabilidade solidária de todos os entes, devendo o Município arcar com a obrigação quando instado judicialmente, e, em momento posterior, pleitear eventual ressarcimento do Estado ou da União. Não se admite que dificuldades financeiras sejam opostas como obstáculo ao fornecimento de tratamento essencial e vital, sob pena de ofensa direta ao artigo 196 da CF.

4. Da alegação de perda superveniente do objeto pela concessão da liminar

O Município pretendeu extinguir o feito sob o argumento de que teria cumprido a decisão liminar.

Todavia, o simples cumprimento provisório não gera perda do objeto. O paciente necessita do fornecimento contínuo e gratuito dos medicamentos, sob risco de crises convulsivas graves, razão pela qual a sentença de mérito se fez necessária para consolidar a obrigação de forma definitiva. A jurisprudência e a doutrina são firmes em reconhecer que, em ações de saúde, o cumprimento liminar não retira o interesse processual, mas apenas assegura provisoriamente o direito até o julgamento final.

Vejamos jurisprudência deste corte em caso semelhante:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que condenou o Município de Ananindeua e o Estado do Pará ao fornecimento contínuo dos medicamentos DEPAKENE Susp 3 Frossc (4 vidros mensais) e RESPERIDON 2,5 ml (6 vidros mensais) à parte autora.

2.

O art. 6º da Constituição Federal insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais, ao passo que o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

3.

Para fins de cumprimento do art. 196 da Constituição Federal qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, consoante tese firmada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral.

4.

Conforme esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli nos autos da STP 455/RS, a dispensação de fármacos integrantes do Componente Básico da Assistência Farmacêutica compete aos Municípios, enquanto aos Estados cabe o fornecimento de medicamentos do Componente Especializado e do Componente Estratégico.

5.

Assim, não merece reforma a sentença, uma vez que está em consonância com a tese fixada pelo STF e com os critérios de repartição de competência entre os entes da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde.

6.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0804443-83.2017.8.14.0006 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/07/2021 )

Diante do exposto, resta evidenciado que as alegações recursais do Município de Rurópolis carecem de fundamento jurídico e fático. A responsabilidade solidária não o exonera da obrigação; o parecer técnico comprova sua atribuição direta quanto a parte dos medicamentos; as limitações orçamentárias não podem sobrepor-se ao direito fundamental à saúde; e o cumprimento liminar não extingue o interesse processual.

Assim, impõe-se a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau,
CONHECENDO E NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025